Tribunal: TJMT
Processo: 1010164-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010164-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), GEOVAN BARBOSA DIAS - CPF: 432.498.761-00 (AGRAVADO), NARA MARIA CAMPOS DIAS - CPF: 893.324.741-68 (AGRAVADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.

COOPERATIVA DE CRÉDITO.

CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6o, § 13, LEI 11.101/2005. DECISÃO REFORMA. RECURSO PROVIDO.

“Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.”
(Lei n. 11.101/05, art. 6o, § 13o). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002381-44.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010164-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO: GEOVAN BARBOSA DIAS e NARA MARIA CAMPOS DIAS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em impugnação de crédito oposta em face de
GEOVAN BARBOSA DIAS e NARA MARIA CAMPOS DIAS,
determinou a exclusão dos créditos garantidos por alienação fiduciária e a manutenção dos demais créditos à recuperação judicial.

Sustenta o agravante, em síntese, que “em que
pese a exclusão parcial dos créditos de titularidade da Agravante, melhor sorte não socorre a fundamentação da sentença proferida nos autos da impugnação de crédito, porquanto a totalidade dos créditos deve ser excluída. Pois bem, primeiramente, cumpre elucidar que, após a alteração da Lei 11.101/2005, dada pela Lei 14.112/2020, houve importante mudança no que se refere a submissão dos créditos cooperativos aos efeitos da recuperação judicial. Isso porque, a nova redação do § 13 do artigo 6o, prevê, expressamente, que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticado entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais (...).
Requer, ao final, a concessão do efeito
“suspensivo (ativo) ao presente recurso, a fim de suspender imediatamente a decisão que determinou a sujeição do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial, o que impactará diretamente a toda a coletividade de credores; b) dê integral provimento ao presente agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação retro, para o fim de excluir os créditos de titularidade da Cooperativa Agravante dos efeitos da Recuperação Judicial, condenando a parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais.”

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, a princípio,
“a teor do disposto na Lei 11.101/05, art. 6o, § 13, "não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (...)" - Comprovada a existência do ato cooperativo, serão excluídos dos efeitos da recuperação os créditos oriundos de ato praticado entre as cooperativas e seus associados, não desnaturando a qualidade de 'ato cooperativo' apenas por se tratar de operação financeira/bancária em semelhança ao que o mercado pratica.”
(TJ-MG - AI: 10012077720238130000, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 08/11/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/11/2023)

De fato,
com as alterações legislativas promovidas pela Lei n.o
14.112
/2020, os créditos decorrentes de atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados não se submetem aos efeitos da
recuperação
posto que são consideradas
sociedades simples (art.
982
,
parágrafo único
, CC) constituídas por pessoas que "reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro" (art.
3o
, Lei n.
5.764
/71). Sua finalidade essencial é a execução de atividade de interesse dos próprios associados, razão pela qual não perseguem lucro, embora possam distribuir sobras líquidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES O CRÉDITO DA COOPERATIVA FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para o STJ, quando se trata de Cooperativa de Crédito a concessão de empréstimo ao cooperado se configura como “ato cooperativo.
(N.U 1026304-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Impugnação ao Crédito EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTA CORRENTE E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO AO COOPERATO - ATO CORPORATIVO – não SUJEITO À RECUPERTAÇÃO JUDICIAL (§ 13 DO ARTIGO 6o DA LEI 14.112/2020)– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “3. As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias. (STJ - REsp: 1141219 MG 2009/0096435-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)” As contas correntes mantidas pelos Apelados, bem como as operações – concessão crédito -, que é o caso dos contratos firmados entre as partes, se enquadram na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial, posto que se consubstancia em “atos cooperativos”, realizado entre a cooperativa e seus associados compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”. “5. Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1816967 PR 2019/0152954-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 28/02/2020)”
(N.U 1016886-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Da mesma forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – Cooperativa de crédito – Decisão judicial que acolheu o incidente, reconhecendo a extraconcursalidade de créditos decorrentes de atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (LREF, art. 6o, § 1) – Alegação de que operações financeiras ou bancárias em condições normais de juros e prazos de mercado não caracterizam "atos cooperativos" nos termos do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 – Descabimento – Atos cooperativos são aqueles praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais" (art. 79, caput, Lei n. 5.764/71)– Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional – Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado – Parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 que não exclui as operações de mercado do conceito de "ato cooperativo" – Inconstitucionalidade formal – Impertinância – Alegação de inconstitucionalidade que recai sobre excerto do texto legal que não tem aplicação no caso concreto – Decisão singular mantida – Agravo desprovido. Dispositivo: negam provimento ao recurso.
(TJ-SP - AI: 22356936120228260000 SP 2235693-61.2022.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 17/02/2023, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITO DECORRENTE DE ATOS COOPERATIVOS - EXTRACONCURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - VALOR DA CAUSA. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (Lei n. 11.101/05, art. 6o, § 13o). - Nas demandas em que não há condenação nem proveito econômico mensurável, os honorários são fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço ( CPC, art. 85, § 2o). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.236735-1/001, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024)

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“No caso,

após analisar os fundamentos da decisão recorrida, entendo ser pertinente a sua reforma, já que os atos cooperativos praticados entre a cooperativa e seus
associados possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

Isso porque, com o advento da Lei no 14.112/2022 que alterou a Lei no 11.101/2005, restou consignado que
“Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados”, vide
a nova redação do §13o do art. 6o.

E, em que pese o juízo
a quo
fundamentar sua decisão no fato de que as operações objeto da impugnação não se revestem de natureza pura e típica de ato cooperativo, mas sim de operações típicas do mercado financeiro, a justificar o motivo pelo qual não se enquadram na exceção transcrita no parágrafo anterior, comungo de entendimento diverso.

O
acima exposto se justifica porque, as Cooperativas são sociedades simples que tem por finalidade precípua a execução de atividades de interesse dos associados, e, por isso, não perseguem lucro.

Nesse ínterim, as Cooperativas não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, já que, apesar de intermediar obtenção ou aplicação de recursos, possuem discrepâncias pontuais quando comparadas à outras instituições como bancos, especialmente com relação à ausência de finalidade lucrativa, possibilidade de rateio de perdas ou prejuízos, dos lucros e participação ativa dos associados.

Fato que vem a somar, o Estatuto Social constante no ID 210169191 pontuou expressamente que o agravante se trata de uma sociedade cooperativa sem fins lucrativos,
vide
capítulo I que versa sobre a denominação.

Já no capítulo II, consignou que tem como parte do seu objetivo social
“através da mutualidade, conceder empréstimos aos associados, além de prestar serviços inerentes à sua condição de instituição financeira”.

Por corolário lógico, se o Estatuto Social da cooperativa agravante prevê expressamente a possibilidade de concessão de crédito aos cooperados como um de seus objetivos sociais, o fim social foi cumprido e, assim, trata-se de ato cooperativo à margem de qualquer ressalva.

Logo, há uma relação jurídica pré-estabelecida entre cooperativa e associado no objetivo social do Estatuto, com atributos próprios, que não deixa de ser um ato cooperativo ao singelo argumento de se tratar de uma operação financeira.

Inexiste no ordenamento jurídico em vigência qualquer previsão legal que preceitue que as operações intermediadas por Cooperativas perdem a natureza de “atos cooperativos”, prevista no
caput
art. 79 da Lei no 5.764/1971, pelo simples fato de ser uma operação financeira, ou ainda por existir a oferta dos mesmos bens ou serviços, tais como empréstimos e cheques especiais, no mercado.

Nesse sentido é o entendimento dominante deste e. Tribunal,
in
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DO DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79, DA LEI No 5.764/71 E – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados serão extraconcursais, assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.
A relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71.

(N.U 1003737-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
publicado
no DJE 08/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – COOPERATIVA DE CRÉDITO – OPERAÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ROTATIVO E DE EMPRESTIMO FINANCEIRO AO COOPERADO – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – CRÉDITO DERIVADO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 6o, § 13, DA LEI No 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “a alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela Lei no 1
4.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial, (assim), relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza
de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1004778-76.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024).

(N.U 1002879-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
publicado
no DJE 28/06/2024).

Pelo
exposto, a manifestação ministerial é pelo
provimento
do recurso, confirmando a liminar concedida no ID 210733150, alterando a r. decisão combatida para total procedência da impugnação de crédito.
”

Assim,
Deste modo, a decisão agravada deve ser reformada para excluir os demais créditos da agravante dos efeitos da recuperação judicial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso
para julgar totalmente procedente a Impugnação de Crédito, para reconhecer, também, que os demais créditos da agravante não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Invertem-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024